Tribunal: STF
Processo: AI 63762
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
Recurso extraordinário. Valor patrimonial. Causa de valor inferior à alçada regimental (art. 308, IV). A indicação de apenas um acórdão do STF, para se valer da ressalva de art. 308, não presta a configurar a jurisprudência predominante. Agravo regimental desprovido.